Tribunal: TJDFT
Processo: 0709577-66.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO SUFICIENTE NA DECISÃO RECORRIDA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional, de forma que não se prestam à rediscussão da causa.

2. Não é omisso, tampouco contraditório, o acórdão que enfrenta expressamente os argumentos da parte e expõe os fundamentos pelos quais não os acolhe.

3. O julgador não está obrigado a responder todas as alegações nem a analisar especificamente cada um dos dispositivos legais apontados pelas partes, sendo suficiente a apresentação dos fundamentos que embasaram o entendimento.

4. Previsto no art. 1.025 do CPC, o prequestionamento ficto pressupõe que o preenchimento desse requisito de admissibilidade nos recursos destinados às instâncias superiores depende da indicação, pelo embargante, dos dispositivos que deseja prequestionar, sendo desnecessária a manifestação e a menção específica do órgão julgador em relação a cada um deles.

5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.